Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-46.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
INTERESSE RECURSAL – Inocorrência – Sentença de parcial procedência para declarar inexigível a obrigação – Ré que não se insurgiu contra a declaração de inexigibilidade da obrigação, sustentando a legalidade da manutenção da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Tendo em vista que a sentença afastou o pedido de remoção da dívida do cadastro "Serasa Limpa Nome", não há, na hipótese,

Ementa:
INTERESSE RECURSAL – Inocorrência – Sentença de parcial procedência para declarar inexigível a obrigação – Ré que não se insurgiu contra a declaração de inexigibilidade da obrigação, sustentando a legalidade da manutenção da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Tendo em vista que a sentença afastou o pedido de remoção da dívida do cadastro "Serasa Limpa Nome", não há, na hipótese, interesse recursal da ré – Recurso da ré não conhecido.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Débito declarado inexigível pela sentença – Recurso da autora visando à condenação da ré na obrigação de excluir seu nome da plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como para vedar a cobrança extrajudicial desta dívida – Admissibilidade – Inexigibilidade do débito prescrito incontroversa – Exclusão do nome da autora da referida plataforma que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Dívidas prescritas não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial – Desnecessidade de imposição de multa cominatória, pois tal providência poderá ser cumprida mediante a expedição de ofício judicial – Sentença reformada – Ação procedente – Ônus decorrentes da sucumbência carreados à ré – Recurso da autora provido.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E O INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO.